Tribunal: TJSP
Processo: 1086266-03.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegada contradição/omissão. Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Via recursal dos embargos de declaração não pode conduzir à renovação do julgamento que se efetivou de maneira regular. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados.